Tribunal: TJMT
Processo: 1028956-10.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028956-10.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capacidade Tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028956-10.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AUTUAÇÃO REGULAR – MULTA EXORBITANTE – CRITÉRIOS DISCRICIONÁRIOS – REVISÃO EM CONTROLE DE LEGALIDADE – REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É licito ao Poder Judiciário revisar os atos discricionários praticados pela Administração Pública, em controle de legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa aplicada por critérios subjetivos, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028956-10.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pretendendo o restabelecimento do valor da multa exequenda, reduzida em sede de apelo.

Na decisão agravada, o provimento limitou-se ao apelo de redução da multa administrativa aplicada, mantida pelo Magistrado de primeira instância [id. 160607165].

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 166018650, sustentando que a redução da multa não pode subsistir, na medida em que
a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista se deu dentro dos limites estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/1990, tendo em vista que considerou i) a gravidade da infração, ii) a vantagem auferida e iii) a condição econômica do fornecedor.

Prossegue aduzindo que, a
multa não foi aplicada de maneira arbitrária e desproporcional, conforme equivocadamente consignado na decisão ora recorrida (id. 149949181), não havendo motivo plausível para a minoração do montante fixado pelo PROCON
.

Ressalta que, na individualização da pena de multa
, houve análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como dos critérios abalizadores estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
, bem ainda, que
a sanção deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator e não como valor eventualmente reclamado pelo consumidor
.

Por fim, consigna que,
o juízo não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que somente poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei nº 8078/1990
, razão pela qual pugna pelo reconhecimento
da regularidade da multa em seu valor original, a qual foi aplicada nos autos do Processo Administrativo n. 326642/2015.

Contrarrazões apresentadas no id. 174377192, no entanto, sem enfrentar especificamente as alegações vertidas no presente recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028956-10.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pretendendo o restabelecimento do valor da multa exequenda, reduzida em sede de apelo.

Na decisão agravada, o provimento limitou-se ao apelo de redução da multa administrativa aplicada, mantida pelo Magistrado de primeira instância [id. 160607165].

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 166018650, sustentando que a redução da multa não pode subsistir, na medida em que
a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista se deu dentro dos limites estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/1990, tendo em vista que considerou i) a gravidade da infração, ii) a vantagem auferida e iii) a condição econômica do fornecedor.

Prossegue aduzindo que, a
multa não foi aplicada de maneira arbitrária e desproporcional, conforme equivocadamente consignado na decisão ora recorrida (id. 149949181), não havendo motivo plausível para a minoração do montante fixado pelo PROCON
.

Ressalta que, na individualização da pena de multa
, houve análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como dos critérios abalizadores estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
, bem ainda, que
a sanção deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator e não como valor eventualmente reclamado pelo consumidor
.

Por fim, consigna que,
o juízo não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que somente poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei nº 8078/1990
, razão pela qual pugna pelo reconhecimento
da regularidade da multa em seu valor original, a qual foi aplicada nos autos do Processo Administrativo n. 326642/2015.

Pois bem.

Verifico que, os autos decorrem de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Agravado, os quais foram julgados improcedentes, pelo juízo de base.

Trata-se de débito fiscal inscrito em dívida ativa, referente à multa aplicada pelo PROCON/MT, no processo administrativo nº 326642/2015, por descumprimento do prazo máximo de permanência em fila do banco.

Como bem asseverado na decisão recorrida, apesar de regular o processo administrativo que deu azo à cobrança, ilustrando a condenação no montante de R$ 62.618,75 (sessenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), restou evidenciado que o valor da multa aplicada se caracterizou exorbitante e de caráter confiscatório, impondo-se, em adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua redução.

Ao observar os fundamentos que ensejaram o arbitramento, evidenciou-se que a multa foi arbitrada de forma equitativa pelo julgador administrativo, eis que a infração, em suma, era referente à prática de condutas abusivas, dentre outros pontos que fogem da alçada financeira.

É certo, portanto, que, essa multa foi arbitrada por questões subjetivas, ou seja, discricionárias, e não objetivas, situação que permite ao Poder Judiciário, provocado para exercer o controle de legalidade, fazer a revisão, podendo atuar quando a sanção, tal como no caso, revelar-se mais gravosa que o necessário para resguardar o objeto jurídico tutelado pela norma infringida, impondo medida superior ao necessário para preservar o interesse público.

Por importante, ressalto que, ao contrário do sustentado pelo Agravante, não se pode impor ao Poder Judiciário critérios taxativos, para se fazer a revisão do ato administrativo discricionário em questão, como limite para o exercício do controle de legalidade, na medida em que tal conduta somente se exige de atos vinculados, o que não é o caso.

A fim de evitar questionamentos, colacionei precedentes deste Tribunal de Justiça, acerca da revisão da aplicação da multa pelos órgãos administrativos, que, por sua relevância e por corroborar o quanto fundamentado na decisão recorrida, reitero a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO ENTE MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

[...] A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

(TJMT, N.U 0008063-25.2014.8.11.0007, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15-4-2019, Publicado no DJE 8-5-2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA AUTUADA – LEGITIMIDADE – EXCESSIVIDADE DA MULTA ARBITRADA – INOCORRÊNCIA – INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – PENALIDADE PECUNIÁRIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO – ACOLHIDA – QUANTUM ARBITRADO ACIMA 20% DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Não há que se olvidar que é licito ao Poder Judiciário examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
[...] Recurso parcialmente provido
.

(TJMT, N.U 0000237-77.2015.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27-11-2018, Publicado no DJE 4-12-2018). [Destaquei]

Com amparo, logo, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é certo que a redução do patamar da multa aplicada deve ser mantida, da maneira aventada pelo Magistrado de primeira instância e ratificada em sede de reexame necessário.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023